Tribunal: TJDFT
Processo: 0746433-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0746433-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEUSIMAR BEZERRA VIEIRA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta aos autos da ação de origem, verifico que a retificação pretendida pelo Distrito Federal foi rejeitada por decisão já preclusa. Sendo assim, reitero os termos da decisão de ID 25411901 e INDEFIRO o pedido de ID 27019711. Dê-se vista ao ente devedor para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o dobro legal, postular o que considerar conveniente e, se o caso, apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao credor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac